Tribunal: TJDFT
Processo: 0743919-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA E EXAMES. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos a parte autora (67 anos) apresenta quadro clínico de Diabetes Mellitus Tipo II e complicações dela decorrentes, necessitando de:
a) cirurgia (CE - CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA C/ ENXERTIA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE)), tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 11/07/2023, com prioridade vermelha (ID 52137374 - Pág. 1)
b) exame/procedimento (RETINOGRAFIA (COLOR/DA)), tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 31/05/2023, com prioridade amarela (ID 52137374 - Pág. 4)
c) exame/procedimento (BIOMETRIA ULTRASSONICA), tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 31/05/2023, com prioridade amarela (ID 52137374 - Pág. 3)
Ajuizou esta ação em 07/08/2023, onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar os referidos procedimentos médicos imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento. O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido (ID 52137377).
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico e exames prescritos pelo seu médico assistente.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
05. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
06. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
07. A ausência de dispositivo na sentença quanto ao prazo para realização do procedimento médico se traduz na improcedência parcial do pedido quanto a esse ponto e constitui o próprio objeto da pretensão recursal.
08. A consideração desse prazo de espera para realização da cirurgia e exames/procedimentos médicos, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
09. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento cirúrgico levado à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 31 de maio e 11 de julho de 2023 evidencia o transcurso de mais de 04 meses para a cirurgia de classificação de risco vermelha e de 06 meses para os demais exames/procedimentos médicos de classificação de risco amarela desde o conhecimento da necessidade pelo órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença.
10. Na hipótese, não se aplica o prazo de 180 para realização da cirurgia e de 100 dias para realização dos exames dada a classificação de risco amarela e vermelha ao paciente, a demandar maior atenção por parte do Estado.
11. Esse fato revela ainda maior gravidade, porque o Distrito Federal já foi intimado para prestar os serviços de saúde em 11/08/2023, conforme decisão de minha autoria prolatada no Agravo de Instrumento n. 0701566-34.2023.8.07.9000 (ID 50025630) e, até o momento, não se tem notícia do seu cumprimento.
12. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros prazos dilatados para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.
13. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a parte autora ao procedimento médico cirúrgico, bem como os exames, tais como indicados pelo médico assistente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.